Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-84.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSIAS ISRAEL DIAS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSIAS ISRAEL DIAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600017-84.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600017-84.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Confecção, Utilização ou Distribuição de Brinde, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600017-84.2020.6.16.0178
que julgou parcialmente procedente a representação para: a) declarar a ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada por meio de distribuição de calendários e de sua respectiva promoção nas
redes sociais; b) para aplicar, com fulcro no Art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97, multa ao representado
Josias Israel Dias no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e c) para determinar a retirada das
publicações em questão das redes sociais, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e apuração do crime de desobediência.
(Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral antecipada, com pedido liminar,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em razão da notícia apresentada por Nereu da Costa, em
face de Josias Israel Dias, alegando que o Recorrente seria pré-candidato ao cargo de vereador e
que estaria realizando suposta propaganda eleitoral antecipada por meio de distribuição de
calendários (brindes) com divulgação da entrega destes impressos nas redes sociais. Aduz que o
conteúdo dos calendários distribuídos e as postagens referentes à distribuição continham a
seguinte frase: "Sempre presente em nosso bairro", seguida, pelas fotos, nomes, números
telefônicos e endereços de redes sociais do Recorrente e de mais dois parlamentares, sendo um
deles detentor de mandato de Deputado Estadual e outro Deputado Federal. As publicações nas
redes sociais vinham acompanhadas das hashtags "#OTRABALHOCONTINUA" e
#JOSIASDIASSEMPREPRESENTEEMNOSSOBAIRRO"; nos termos da certidão 8804766 foi
realizada a evolução da classe processual de NIPE para Representação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSIAS ISRAEL DIAS (RECORRENTE)
CONRAD MORAES ROESEL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99608
16
18/09/2020 20:44 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.300

RECURSO ELEITORAL 0600017-84.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSIAS ISRAEL DIAS
- OAB/PR57072
ADVOGADO: CONRAD MORAES ROESEL
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PROPAGANDA
ELEITORAL – BRINDE – DISTRIBUIÇÃO DE CALENDÁRIOS-
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - MEIO PROSCRITO -
INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL - APLICAÇÃO
DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL AOS

ATOS DE PRÉ–CAMPANHA - CIÊNCIA DO CANDIDATO - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os atos de pré-campanha estão atualmente previstos e
regulamentados na legislação eleitoral, não se caracterizando,
necessariamente, propaganda eleitoral antecipada.
A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda
eleitoral, nos permite concluir acerca da incompatibilidade da
realização de atos legais de pré-campanha com a extrapolação dos
limites de forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente
dita, sob pena de se permitir uma disparidade de forças entre os
futuros candidatos.
É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de
lançar-se em uma futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua
plataforma de ideias, no entanto o veículo do qual se serve não pode
ser proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
Caracterizada a ciência do pré-candidato visto que divulgou a
distribuição dos calendários em rede social.
Num. 9960816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

5. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de
brindes, importa em ofensa ao art. 36, §3º da Lei 9.504/97,
acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido
expresso de voto.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Josias Israel Dias contra
sentença proferida pelo Juízo da 178º Zona Eleitoral, de Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, declarando a ocorrência de propaganda antecipada por meio da distribuição
de calendários e sua respectiva promoção nas redes sociais, aplicando ao recorrente a
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). Determinou ainda a retirada de tais publicações
das redes sociais no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais).
As razões recursais defendem, em síntese, que não consta dos referidos
calendários qualquer menção a pretensa candidatura, ou informações acerca de cargo,
número ou conteúdo elogioso em seu favor, não podendo, portanto, ser caracterizado
como propaganda política. Pede assim a reforma da sentença julgando improcedente a
representação, visto ser a jurisprudência enfática em apontar a necessidade de a
propaganda antecipada enaltecer a imagem, as qualidades e os feitos do pretenso
candidato vinculando a futura candidatura.
O Ministério Público Eleitoral em contrarrazões alegou que consta dos
autos (movimento 2308230) fotos de redes sociais onde se pode verificar a distribuição
dos calendários pelo recorrente. Ainda, que muito embora não exista no material em
questão o pedido explícito de voto, o apelo eleitoral é franco e deliberado, sendo
evidente a intenção de influenciar na vontade do eleitor.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
manutenção da sentença de 1º grau, pois, muito embora o material de propaganda ora
Num. 9960816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

impugnado não contenha pedido expresso de voto, trata-se de meio proscrito em lei,
pois podem ser caracterizados como brindes.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos legais.
Com efeito a sentença foi publicada no DJE em data de 21 de julho de 2020 e o
presente recurso, protocolado dia 20 de julho de 2020.
No mérito, a irresignação recursal defende, em suma, que a distribuição
dos calendários não teria características de propaganda eleitoral visto não conter
qualquer menção a cargo eletivo, pedido de voto, número de candidato, nem mesmo
exaltação das qualidades do recorrente.
A legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem as suas
pré-candidaturas permitindo assim o mais amplo debate político com a sociedade,
primando sempre pelo Princípio Democrático. No entanto, impõe alguns limites.
Vejamos o que dispõe a legislação:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
Num. 9960816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4 do art. 23 desta Lei.
o
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1 É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
o
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2 Nas hipóteses dos incisos I a VI do
, são permitidos o pedido de apoio
o
caput
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3 O disposto no § 2 não se aplica aos profissionais de comunicação social no
o
o
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
De uma simples leitura do disposto acima transcrito, verifica-se que não se
trata o presente caso de nenhuma dessas hipóteses.
Ainda, a legislação eleitoral elencou algumas formas de propagandas que
não são admitidas nas campanhas eleitorais. São algumas delas:
Art. 39 (...)
§ 6 É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
o
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

Por um raciocínio lógico, podemos concluir que se brindes que tragam
alguma vantagem ao eleitor não podem ser utilizados como meios de propaganda
durante o período de campanha eleitoral, tão pouco podem o ser no período da
pré-campanha.
Durante a campanha política a Justiça Eleitoral possui meios de fiscalizar a
utilização de recursos sejam eles públicos ou privados, há a necessidade do candidato
prestar contas da origem do dinheiro arrecadado e do uso que fez dele. E ainda assim,
existe a proibição dos brindes. Como esperar que na pré-campanha, onde não existe a
prestação de contas, deva ser de forma diferente.
Portanto, muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na
pré-campanha, como fez para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema
eleitoral como um todo e concluir que as proibições estabelecidas para a campanha
eleitoral devem ser aplicadas também na pré-campanha. Essa interpretação é
condizente com o princípio eleitoral da paridade de armas nas Eleições, pois se tais
proibições não pudessem ser aplicadas às pré-campanhas, geraria entre os
concorrentes um desequilíbrio que não pode ser aceito pela Justiça Eleitoral.
Num. 9960816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

O Tribunal Superior Eleitoral relacionou alguns critérios que devem ser
aplicados à pré-campanha, vejamos:
“Esse tema foi objeto de profunda análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do AgR-AI nº 9-24/SP, ocsião em que foram fixados alguns critérios
para identificação de observância dos limites legais para a propaganda no período
pré-eleitoral.
Assim, naquele julgado, ficou assentado que:
- o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização
de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de dispêndio de recursos;
- os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
‘indiferentes eleitorais’, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada;
- o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se;
- todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
pré-candidato médio (todas as citações extraídas do voto no Ministro Luiz Fux).”
(Resp nº 0600227-31.2018.6.17.0000, Rel. Min. Edson Fachin, 09/04/2019)

O Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se dessa forma ao tratar
propaganda antecipada por meio outdoor, meio proscrito:

“ELEIÇÕES
2018.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ATOS
DE
PRÉ-CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE APOIO A CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS.
MEIO INIDÔNIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL.
APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À PROPAGANDA ELEITORAL
AOS ATOS DE PRÉ-CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM
PARA A CIÊNCIA DO CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO
PROVIDO.
1, A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido explícito de
votos, não enseja irregularidade per se.
2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral aponta ser incompatível a
realização de atos de pré-campanha que extrapolem os limites de forma e meio
impostos aos atos de campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio
Num. 9960816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

entre os competidores em razão do início precoce da campanha ou em virtude de
majorada exposição em razão do uso desmedido de meios de comunicação
vedados no período crítico.
3.A despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, resta
caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda.
4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço uso de outdoors em
diversos Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem
concluir a sua ciência dos atos de pré-campanha, conforme exigência do art. 36,
§3º da Lei das Eleições.
5. A realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa
ao art. 39, § 8º da Lei nº 9504/97 e desafia a imposição da multa,
independentemente da existência de pedido explícito de voto.
6. Recurso Especial Eleitoral provido.
(Resp nº 0600227-31.2018.6.17.0000, Rel. Min. Edson Fachin, 09/04/2019)
Sendo também esse o posicionamento desta Corte paranaense:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE AUTORIA DE LEI
COM FOTOGRAFIA DO PRÉ-CANDIDATO AO LADO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO PROPAGANDA ANTECIPADA. LEI 9.504/1997, ART.
36-A. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. MEIO INIDÔNEO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA
DO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À
PROPAGANDA
ELEITORAL
AOS
ATOS
DE
PRÉ–CAMPANHA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM A CIÊNCIA DO CANDIDATO A
RESPEITO DA PROPAGANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido
explícito de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A
da Lei das Eleições.
2. É irregular a realização de atos de pré–campanha – ainda que não configurem
propaganda antecipada – por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como o
outdoor, em razão da interpretação sistemática das normas que regulam a
propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspE nº 060022731, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 01/07/2019).
3. A realização de atos de pré–campanha por meio de outdoors importa em ofensa
ao art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97 e desafia a imposição da multa,
independentemente da existência de pedido explícito de voto. (Precedente do TSE
REspE nº 060022731, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/07/2019).
4. As circunstâncias fáticas, de uso de outdoor no Município de São José dos
Pinhais e de expressa menção ao nome do pré-candidato permitem concluir a sua
ciência dos atos de pré–campanha, conforme exigência do 40-B da Lei das
Eleições.
5. Recurso eleitoral parcialmente provido.
(RE nº 55-10.2019.6.16.0008, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, 23/01/2020)
Num. 9960816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

1.
1.

É necessário aqui fazer a devida distinção no tocante a um ponto em
relação ao julgado desta Corte acima transcrito. Nesse caso esta Corte paranaense,
após exaustiva discussão e de forma não unânime, entendeu por bem deixar de aplicar
a multa relativa à propaganda irregular por meio de outdoor em homenagem ao
princípio da segurança jurídica, transcrevo abaixo trecho do voto:
I.i - Entretanto, não se justifica a aplicação da multa no caso em exame. Isso
porque o comportamento do representado foi orientado pela jurisprudência que se
firmou a respeito da matéria até aquele momento.
Com efeito, a jurisprudência do TSE – como fonte do direito –, tem influência
determinante no processo eleitoral, regulando a conduta de seus personagens.
Ainda que a função normativa da Corte Superior opere mediante edição de
Resoluções, não há dúvida de que, dado o dinamismo do Direito Eleitoral, sua
jurisprudência exerça expressiva influência, máxime se comparada à dos demais
tribunais superiores.

No caso em exame, a decisão que exteriorizou o entendimento que se pretende
aplicar foi publicada em 02.09.2016, ao passo que a petição inicial foi protocolada
em 22.09.2016, ou seja, em menos de um mês.
Impor à autora uma nova regra, adotada no curso do processo eleitoral, é criar um
ambiente de extrema insegurança jurídica.

Assim, considerando que o próprio precedente que se pretende aplicar, ao alterar
regra de interpretação do art. 36-A, da Lei das Eleições impôs sua observância
somente a partir do pleito vindouro, é certo que a regra da anualidade prevista no
art. 16 da Constituição Federal alcança a jurisprudência e, igualmente, os
entendimentos a respeito de matéria processual.
Note-se que a propaganda irregular foi verificada em 19/07/2019 (fl. 4), ao passo
que a publicação do acórdão paradigma do TSE ocorreu em 1º/07/2019, ou seja,
menos de um mês antes da instalação do outdoor. Ademais, conforme foi noticiado
à fl. 69, a propaganda foi removida logo em seguida, em 22/07/2019.

Como se pode observar do voto, a interpretação dada foi bem casuística,
indicando inclusive datas de publicação da decisão paradigma e colocação do outdoor
a fim de demonstrar o risco à segurança jurídica naquele caso concreto. E ainda assim
não foi unânime.
Dessa forma entendo que o presente caso não se amolda às circunstâncias
fáticas que levaram àquele julgamento. Já se passou mais de um ano desde a
publicação da decisão paradigma do TSE que alterou a jurisprudência daquela Corte e
que deu um norte para os julgamento relativos a pré-campanha, não se podendo alegar
desconhecimento das partes ou insegurança jurídica.
Num. 9960816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

Assim, cumpre determinar se os calendários distribuídos se caracterizam
como brinde que possa proporcionar vantagem ao eleitor.
Salvo melhor juízo, não consigo vislumbrar diferença entre um calendário,
um chaveiro, uma lixa de unha ou tantos outros brindes que sempre foram
tradicionalmente confeccionados e distribuídos pelos candidatos, antes da proibição da
legislação eleitoral. A vantagem referida na lei, é a vantagem que se configura em
agradar ao eleitor, fazer um “mimo”, portanto o calendário se enquadra perfeitamente
nesse conceito.
O pré-candidato Josias Israel Dias distribuiu os calendários aos munícipes
dos bairros Boa Vista, Tingui e Santa Cândida, pertencentes ao Município de Curitiba e
após isso divulgou essas ações em seu perfil mantido na rede social Instagram com as
legendas #JOSIASDIASSEMPREPRESENTEENOSSOBAIRRO.
O Ministério Público Eleitoral ao apurar denúncia recebida do eleitor Nereu
Costa constatou os fatos e juntou aos autos as fotos veiculadas pelo próprio
representado onde ele entrega os calendários com nome, foto e ainda com as imagens
de Reinhold Stephanes Junior e Michele Caputo Neto impressas ao lado da sua no
calendário, candidatos aos cargos de Deputado Federal e Estadual pelo Paraná, em
2018, respectivamente. Como esta que segue:

Ressalto que essa é apenas uma das muitas fotos juntadas pelo Ministério
Público Eleitoral e que foram divulgadas na rede social Instagram, na conta
do representado.
No tocante a aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º da Lei 9504/97
entendo ter sido corretamente aplicada pelo magistrado de 1º grau.
Num. 9960816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

A lei das eleições em seu art. 36
estipula o período em que a
[1]
propaganda eleitoral é permitida, elenca algumas proibições e define a multa a ser
aplicada em caso de violação ao referido artigo. E no art. 36-A elenca as condutas
permitidas na pré-campanha ou seja, aquilo que não fere as vedações relativas à
propaganda extemporânea. Pois bem, no caso de descumprimento do art. 36-A o ato
será considerado propaganda extemporânea e incidirá a multa do art. 36 supracitado.
O TSE ao definir os limites da pré-campanha e ao colocar como ato vedado
na pré-campanha a utilização dos meios proscritos na campanha, independentemente
de seu conteúdo, caracterizou como propaganda extemporânea, ferindo o art. 36 da Lei
9504/97, os atos de promoção pessoal antes do período permitido para a propaganda
que se utilizem de meios proscritos durante o período de propaganda.
E assim vêm decidindo os Tribunais:
RE 0600026-75.2020.6.20.0003, de 07/07/2020 ACÓRDÃO
RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ANTECIPADA –
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES – COVID-19 – PREVENÇÃO - SABONETE LIQUIDO
– FOTO DO VEREADOR – REDES SOCIAIS – PRÁTICAS DE CUNHO
PROPAGANDÍSTICO – DISTRIBUIÇÃO DE BEM – VANTAGEM AO ELEITOR –
PROMOÇÃO PESSOAL – ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM – REFERÊNCIA A
EVENTUAL FUTURO CANDIDATO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
BOA-FÉ – EFETIVA DISTRIBUIÇÃO – INTENCIONALIDADE DA CONDUTA –
NOME CONSTANTE DOS FRASCOS DISTRIBUÍDOS – MESMO NOME DE URNA
– ELEIÇÕES 2016 – ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97 – LIMITES –
DESBORDAMENTO – ART. 36 DA MESMA LEI – VIOLAÇÃO – PRINCÍPIO DA
ISONOMIA – CANDIDATOS – HIGIDEZ DO PLEITO – VILIPÊNDIO –
REFORMATIO IN PEJUS – PROIBIÇÃO – MULTA APLICADA – VALOR –
–
MANUTENÇÃO – MÍNIMO LEGAL – ART. 36, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97
DESPROVIMENTO.

Destaco por fim, trecho do voto do Min. Edson Fachin no Agravo de
Instrumento nº 0602936-39.2018.6.17.0000 oriundo do TR.E.-PE:
Verificado o viés eleitoral da propaganda e a inexistência de pedido de votos,
cumpre analisar a forma de sua veiculação, especialmente a eventual utilização de
meios vedados durante o período oficial de propaganda como outdoor, brindes,
showmício, etc.
É verdade que a realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido
explícito e direto de voto, não enseja irregularidade per se. No caso, não há
qualquer pedido de votos, de modo que a divulgação teve apenas a função de
tornar os representados mais conhecidos.
Lado outro, no caso em apreço a propaganda antecipada com viés eleitoral foi
veiculada em faixa com efeito de outdoor, meio proscrito para a realização de
propaganda eleitoral desde a revogação do art. 42 da Lei nº 9504/1997 pela Lei nº
11.300/2006, razão pela qual o T.R.E/PE concluiu pela sua ilicitude e condenou os
recorridos à multa prevista no art. 36, §3º da Lei nº9504/1997.
Num. 9960816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

Tal conclusão, a despeito da alegação de divergência jurisprudencial, está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte para as eleições de 2018,
incidindo, na espécie, a Súmula nº 30 do TSE segundo a qual, ‘não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.”

Em suma, concluo que restou comprovado a pré-campanha por meio
proscrito em lei e com a ciência do pré-canditado infrator, atraindo a incidência do art.
39, §6º da Lei das Eleições.
Revela-se, portanto, absolutamente correta e irretocável a r. sentença de
origem, devendo ser negado provimento ao recurso, mantendo a condenação, com
fulcro no art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97, de multa, ao representado JOSIAS ISRAEL
DIAS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral e lhe
negar provimento.
É o voto.
ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha
pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio,
televisão e
.
outdoor
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. (Redação
dada pela Lei nº 13.487, de 2017)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
o
comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4 Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos
o
candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30%
(trinta por cento) do nome do titular. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5 A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a propaganda
o
realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior
Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, nas sedes dos respectivos
Num. 9960816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842

Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador, Vice-Governador, Deputado Federal,
Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600017-84.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSIAS ISRAEL DIAS - Advogado do(a) RECORRENTE:
CONRAD MORAES ROESEL - PR57072 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 18/09/2020 20:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091819334552700000009448842
Número do documento: 20091819334552700000009448842